Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de vícios no julgado.
1.. Os embargos de declaração não servem ao propósito de rever o julgado. Servem apenas para sanar vícios e depurar a sentença de imperfeições.
2.. Recurso desprovido.